Tribunal: TJMT
Processo: 1012375-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012375-04.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VARZEA GRANDE
IMPETRANTE (S): DR. RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
PACIENTE (S): AUGUSTO CEZAR ALMEIDA MALUF
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de AUGUSTO CEZAR ALMEIDA MALUF contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande, no incidente processual (PJE – no 1013673- 25.2021.8.11.0002), que deferiu medidas protetivas em favor da vítima Marcia Juliana Lopes (www.tjmt.jus.com.br).
O impetrante sustenta que: 1) o Juízo da Vara Especializada seria incompetente, vez que “não ficou evidenciada a relação de hierarquia ou subjugação entre autor e vítima, nem sequer relação de dominação pela força ou poder”; 2) não haveria indícios mínimos de autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual “manter as medidas protetivas impostas [...], é vilipendiar as mais comezinhas garantias de qualquer cidadão”.
Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja “obstados os efeitos das medidas protetivas outrora deferidas até o julgamento de mérito do presente writ” (ID 94114479), com documentos (ID 94114480/ ID 94114492).
Relatos.
Em 14.1.2020, o Juízo singular deferiu as medidas protetivas a favor da vítima, nestes termos:
“Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica pelo cometimento dos crimes apenados pelo Código Penal, por parte do requerido Augusto César Almeida Maluf, pleiteando as Medidas Protetivas de Urgência nos termos da Lei 11.340/06.
De conformidade com o que dispõe o art. 19 da Lei n. 11.340/06, a ofendida goza de capacidade postulatória, estando, portanto, apta a postular em juízo medidas protetivas de urgência sem a necessidade de representação por advogado.
Assim, restando configurada a necessidade das medidas cautelares de urgência requeridas pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:
PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (artigo 22, inciso III, alínea “a”, da Lei 11.340/06).
PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (artigo 22, inciso III, alínea “b”, da Lei 11.340/06).
PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (artigo 22, inciso III, alínea “c”, da Lei 11.340/06).” (Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – ID 94114492)
Em 6.7.2021, o juiz da causa firmou competência para processar o fato e indeferiu a revogação das medidas, nestes termos:
“A finalidade da Lei n.o 11.340/06 é a proteção da mulher contra agressões físicas e/ou psicológicas praticadas contra ela pelo agressor, que se aproveita da sua vulnerabilidade, desde que a relação possa ser qualificada como violência de gênero, ou seja, que demonstre posição de subordinação física ou psíquica da mulher (vítima) em relação ao agressor.
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.
Para que a competência seja firmada no Juízo de Direito da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a violência tenha sido praticada no âmbito familiar, que a conduta típica seja perpetrada contra o sexo feminino e em razão do gênero.
Assim, verifico que os fatos ocorreram entre pessoas que possuem relação afetiva no âmbito da unidade doméstica ou familiar (vítima e convivente), o(s) mesmo(s) reside(m) na mesma unidade doméstica que ela(s), assim como há dependência emocional ou econômica recíproca entre as partes, configurando violência de gênero, na medida em que a(s) ação/ações se baseou/basearam no gênero feminino da(s) ofendida(s), assim como ela(s) ostenta(m) uma posição de vulnerabilidade e hipossuficiência em relação ao(s) agente(s), conforme determina o artigo 5o da Lei 11.340/06.
Dessa forma, DECLARO COMPETENTE este Juízo Especializado para processar e julgar o presente caso.
Tendo em vista que as medidas protetivas de urgência cumprem a finalidade de garantir e assegurar a integridade físico-psíquica da requerente, INDEFIRO o pedido de revogação do requerido e MANTENHO as medidas protetivas deferidas no ID 54951356. [...].” (Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – ID 59839248)
Pois bem.
Extrai-se que Augusto Cezar Almeida Maluf teria proferido diversas ameaças contra a sua ex-companheira/vítima Marcia Juliana Lopes, chamando-a de “vagabunda, incompetente, que ela é uma péssima mãe", e que "ela vai ver quantos pau se faz uma canoa”, a qual afirmou que “tem muito medo do suspeito e se sente constrangida” (ID 94114492).
O c. STJ possui entendimento no sentido de que “a Lei 11.340/06 buscou proteger não só a vítima que coabita com o agressor, mas também aquela que, no passado, já tenha convivido no mesmo domicílio, contanto que haja nexo entre a agressão e a relação íntima de afeto que já existiu entre os dois” (REsp no 1.239.850/DF, Relator: Min. Lauria Vaz – 16.2.2012).
Por sua vez, o c. TJMT já decidiu que tratando-se de ameaça praticada contra ex-companheira, “não há como afastar a aplicação da Lei Maria da Penha” (Ap no 0000296-92.2017.8.11.0018, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 30.9.2020).
Logo, não se reconhece a incompetência alegada.
Em sua vez, a matéria referente à manutenção de medidas protetivas, possui “caráter eminentemente satisfativo, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, de modo a garantir a necessária segurança jurídica” (STJ, RHC 131349 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.8.2020).
Assim sendo, a apreciação da matéria deve ser reservada para o julgamento colegiado, após audição do juiz da causa e intervenção da i. PGJ.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO